Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO NA OAB/DF. AUSENCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.

1. De acordo com o que dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2.Nos termos do artigo 10, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é necessária a inscrição suplementar do advogado na OAB/DF para atuar em mais de cinco processos ao ano no Distrito Federal.

3. Não obstante, a ausência de inscrição suplementar caracteriza-se como mera irregularidade administrativa, não suprimindo a capacidade postulatória do causídico, o que não impede o prosseguimento da demanda.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.